Tribunal: TJDFT
Processo: 0725085-74.2020.8.07.0001
Órgão julgador: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-09-22
Data de publicação: 2021-10-05

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE COBRANÇA. TAXAS CONDOMINIAIS. LEGITIMIDADE PASSIVA PROMITENTE VENDEDOR. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA EFETIVA IMISSÃO NA POSSE DO IMÓVEL PELO ADQUIRENTE. SENTENÇA MANTIDA.
1. Em se tratando de imóvel novo, adquirido diretamente da construtora/incorporadora, "a efetiva posse do imóvel, com a entrega das chaves, define o momento a partir do qual surge para o condômino a obrigação de efetuar o pagamento das despesas condominiais" (EREsp 489.647/RJ, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 25/11/2009, DJe 15/12/2009).
2. Não havendo comprovação da efetiva posse do promissário comprador, razão pela qual deve ser reconhecida a legitimidade passiva das Rés, promitentes vendedoras, para compor o polo processual.
3. Nesse contexto, mostra-se devida a condenação das Apelantes ao pagamento das taxas condominiais inadimplidas.
4. Recurso improvido.